Tribunal: TJMT
Processo: 1003204-35.2019.8.11.0051
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003204-35.2019.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[REGINALDO GONCALVES DE CAMPOS - CPF: 890.132.471-72 (RECORRENTE), RAFAELA MARCOS FABIAN - CPF: 044.717.491-61 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – OSCILAÇÃO DE ENERGIA – QUEIMA DE ELETRIFICADOR DE CERCA ELÉTRICA E GERADOR – INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO – DEMORA RELIGAÇÃO – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA – PEDIDO DE RESSARCIMENTO REFERENTE AO APARELHO DANIFICADO – INDEFERIMENTO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – JUNTADA DE ORDEM DE SERVIÇO – COMPROVAÇÃO DA QUEIMA – INDICAÇÃO DE VÁRIOS PROTOCOLOS – INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS PROTOCOLOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS (OSCILAÇÃO, INTERRUPÇÃO E DEMORA RELIGAÇÃO) – QUEIMA DE APARELHO – AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – DANO MATERIAL DEVIDO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e o artigo 210 da Resolução 414 da ANEEL atribuem à concessionária de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor decorrentes de danos elétricos causados a equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras.

O fabricante e o fornecedor de produtos e serviços respondem de forma objetiva e solidária pelos danos materiais e morais suportados pelo consumidor em razão de falha na prestação do serviço, ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

Constatados que os danos no gerador e eletrificador decorreram de oscilação de energia, conforme ordem de serviço juntada, bem como que não houve solução na esfera administrativa, de rigor a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais, referente ao valor do produto queimado e, também, de indenização por danos morais, sobretudo considerando que houve interrupção do serviço e demora de 11 dias para restabelecimento do serviço.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado segundo critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, que julgou procedente a pretensão inicial e a condenou ao pagamento de indenização por dano moral (4.000,00), bem como ao pagamento de dano material (R$ 140,00), em razão da falha na prestação dos serviços consistente em queima de eletrificador e gerador de cerca elétrica ante a ocorrência de oscilação de energia e negativa da solução administrativa, bem como por interrupção do serviço e demora de 11 dias para restabelecimento do serviço, conforme dispositivo que cito:

Por tais considerações, com fundamento no artigo 6o. da Lei 9.099/95 c/c artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO A RECLAMAÇÃO PROCEDENTE
e:

1-

CONDENO
a reclamada ao pagamento de R$
4.000,00 (quatro mil reais)
a título de indenização por danos morais;

2 – CONDENO
a reclamada ao pagamento a título de danos materiais no valor de
R$ 140,00 (cento e quarenta reais)
a título de danos materiais devidamente comprovados;

3- DETERMINO
que os valores da condenação sejam corrigidos monetariamente pelo índice INPC, desde a condenação (Súmula 362/STJ), mais juros moratórios que fixo em 1% ao mês, devidos desde o evento danoso (Súmula 54/STJ);

4- DETERMINO
que os valores da condenação pelo dano material sejam corrigidos monetariamente pelo índice INPC, desde o evento danoso (Súmula 43/STJ), mais juros moratórios que fixo em 1% ao mês, devidos desde a citação, na forma do artigo 405 do Código Civil.

Torno Definitiva
a Liminar anteriormente concedida.

Sem custas e honorários, consoante previsão contida nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.

A promovida, nas razões recursais, alegou ausência de ato ilícito praticado, uma vez que não houve interrupção do serviço. Alegou a parte Recorrente que buscou identificar em seu sistema se houve a referida oscilação/interrupção de energia elétrica na Unidade Consumidora da parte Recorrida, no entanto, conforme demonstrado em defesa, não houveram problemas ocasionados por intercorrências na rede que abastece o imóvel da unidade consumidora mencionada.

Alegou que o ressarcimento não foi realizado em virtude da negligência da própria parte promovente, visto que permaneceu inerte quanto aos subsídios mínimos para o recebimento de eventual ressarcimento, não podendo, agora, pleitear em Juízo qualquer compensação ou indenização.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial ou reduzir o valor da indenização por dano moral

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido, porquanto a sentença fora devidamente fundamentada consoante as provas produzidas. Houve a comprovação da queima do eletrificador e gerador da cerca elétrica, conforme ordem de serviço juntada, bem como houve comprovação de várias reclamações administrativas conforme protocolos indicados na inicial, os quais não foram desconstituídos.

O consumidor, assim, comprovou os elementos mínimos que lhe competia, pois comprovou a queima, conforme ordem de serviço, e comprovou a interrupção do serviço por 11 dias, mediante os protocolos indicados, não podendo a parte promovida invocar a própria torpeza quando não juntou os áudios relativos aos protocolos e nem procedeu a vistoria do aparelho e juntada de laudo.

Conforme fundamentado na sentença, o consumidor comprovou os fatos que lhe competia, conforme trecho que cito:

No mérito, vê-se que a suspensão de fornecimento de energia elétrica de propriedade do Autor não procede, uma vez que a reclamada suspendeu o fornecimento de energia em sua residência por 11 dias, ou seja, do dia 03 a 14 de novembro de 2019, causando lhe prejuízo de ordem moral e material (Id 26183295 e 26183296).

Por outro norte, verifica-se que a Ré não apresentou documentos hábeis a desconstituir a pretensão da parte autora, bem como, não apresentou provas dos motivos que ensejaram a suspensão de energia na propriedade do autor, alegando somente caso fortuito ou força maior, sem ao menos colacionar aos autos documentos que demonstre a ocorrência de tais fenômenos.

Deste modo, é fato incontroverso, e das provas documentais carreadas nos autos, que o autor foi teve um prejuízo material em sua propriedade em razão da suspensão de energia elétrica na unidade consumidora na data de 03 a 14.11.2019, conforme documento em anexo a sua inicial (Id 26183296) e Boletim de Ocorrência (Id 26183295).

A despeito da alegação de ausência de ato ilícito e de dano moral, destaco que a parte promovente comprovou, por meio de ordem de serviço, a queima do produto e comprovou a privação do serviço por 11 dias. Na inversão do ônus da prova, a parte promovida não desconstituiu as provas produzidas e não comprovou que solucionou o impasse.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e o artigo 210 da Resolução 414 da ANEEL atribuem à concessionária de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor decorrentes de danos elétricos causados a equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras.

O fabricante e o fornecedor de produtos e serviços respondem de forma objetiva e solidária pelos danos materiais e morais suportados pelo consumidor em razão de falha na prestação do serviço, ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

Constatados que os danos no gerador e eletrificador decorreram de oscilação de energia, conforme ordem de serviço juntada, bem como que não houve solução na esfera administrativa, de rigor a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais, referente ao valor do produto queimado e, também, de indenização por danos morais, sobretudo considerando que houve interrupção do serviço e demora de 11 dias para restabelecimento do serviço.

Acertada, pois, a sentença que condenou a parte Recorrente ao pagamento de indenização por dano moral e material. No que se refere ao valor, tenho que o mesmo deve ser mantido, porquanto fixado segundo critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Dessa forma, compulsando os autos após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente, verifico que a sentença lançada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95,
in verbis
:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2020